Tribunal: TJPA
Processo: 0801253-39.2020.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801253-39.2020.8.14.0061

APELANTE: ANTONIO JOSE FILHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS - CONTA CORRENTE – AUTOR ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERÊNCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante.

2.

A

conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques.

3. Do extrato colacionado pelo próprio autor, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e pagamentos no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

4.
Tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O
direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

6. O
s documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

7. Ademais,
se a autora ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

8. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade.

9. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

ANTONIO JOSE FILHO
, inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da 1° Vara Cível e Empresarial da comarca de Tucuruí/PA que, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c conversão de conta

corrente para conta corrente com pacote de tarifas zero c/c repetição de indébito

c/c indenização por danos morais
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S.A
., julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID
9396003
), narrou o autor/apelante,
ser cliente da instituição financeira ré, onde mantém conta para recebimento de seu

benefício previdenciário.

Detalhou que acabou por atestar a ocorrência de deduções mensais em sua conta bancária de

valores denominado “tarifa bancária”, que não teria sido contratada. Suscitou que os descontos

mensais importam na quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais) e que os descontos perduram há,

no mínimo, 1 (um) ano. Asseverou o caráter ilícito da conduta praticada pela instituição financeira

demandada, sob o fundamento de que não teria firmado o negócio jurídico discriminado na

exordial.

Diante de todo o exposto, outro caminho não lhe restou a não ser a propositura da

presente demanda, pugnando por sua procedência para os fins que se seguem:

a) declarar a inexistência de vínculo jurídico obrigacional pertinente ao encargo "tarifa bancária";

b) condenar a instituição financeira requerida em lhe efetuar a restituição em dobro das quantias

deduzidas de modo indevido nos proventos por ele auferidos, com o acréscimo de correção

monetária e juros moratórios; c) condenar a instituição financeira requerida em lhe efetuar o

pagamento de verba indenizatória por lesão de cunho moral, no equivalente a R$8.000,00 (oito

mil reais) e, por fim, d) a conversão da conta corrente para a conta corrente com pacote de tarifas

zero.

Contestação apresentada pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais (ID
9396017
).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
IMPROCEDENTE o

pedido inicial
. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos

termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança

por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, a autora interpôs Recurso de Apelação (ID
9396025
).

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pelo autor, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma o apelante ser
idoso e hipossuficiente, de maneira que a instituição financeira requerida se

utilizou de tal conjuntura e de sua extrema vantagem em relação aos consumidores em comento para

angariar excessivos lucros ilegalmente.

Destaca que, tem direito a
isenção de tarifa bancária para

serviços essenciais com base na resolução do banco central n° 3.919. Aduz que não houve contratação dos serviços prestados, não havendo contrato escrito e assinado que comprove a referida situação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões (ID
9396029
), arrazoa a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso de apelação.

É o relato do necessário.

Considerando que no mês de julho este relator gozará de férias regulamentares e não há mais tempo hábil para inclusão do feito em sessão a ocorrer ainda no mês de junho, conforme cronograma divulgado pela secretaria única de direito público e privado, determino a inclusão do feito na primeira sessão do plenário virtual a ocorrer em agosto.

Belém, 28 de junho de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante, para recebimento de seu benefício previdenciário.

A sentença de origem foi proferida nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I do CPC, julgo
IMPROCEDENTE o

pedido inicial
. Por consequência, declaro extinto o presente feito com julgamento do mérito, nos

termos do disposto no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade da cobrança

por cinco anos na forma do art. 98, §3º do CPC.

Inconformado, o autor interpôs Recurso de Apelação.

Alega que, mesmo o apelado não tendo trazido aos autos nenhum documento de comprovação da solicitação de adesão a conta corrente feita pelo autor, o Juízo de origem julgou improcedente os pedidos autorais, por entender que este utilizava sua conta para fazer transações bancárias.

Afirma o apelante ser
idoso e hipossuficiente, de maneira que a instituição financeira requerida se

utilizou de tal conjuntura e de sua extrema vantagem em relação aos consumidores em comento para

angariar excessivos lucros ilegalmente.

Destaca que, tem direito a
isenção de tarifa bancária para

serviços essenciais com base na resolução do banco central n° 3.919. Aduz que não houve contratação dos serviços prestados, não havendo contrato escrito e assinado que comprove a referida situação.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença vergastada, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, reconhecendo a ilegalidade da prática do apelado, determinado a devolução dos valores pagos indevidamente, na forma do artigo 42 do CDC, bem como a condenação em R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais e honorários advocatícios.

Pois bem, em análise dos autos, verifico que
a
conta
da requerente não é “
conta
-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A
conta
-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques

Do extrato colacionado pelo próprio autor (ID
9396006 - Pág. 2
)
, observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e pagamentos no cartão, portanto, é lícita a
cobrança
pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados.

Ademais, tendo a autora requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar ao consumidor as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.

“Art.14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Outrossim, o
direito à informação insculpido no CDC não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora.

Dessa forma, e
m que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que a parte autora utiliza serviços bancários, não podendo alegar a utilização exclusiva para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária.

Ademais,
a autora, ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta corrente desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima.

Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação ao direito da personalidade.

Neste sentido, é a Jurisprudência Pátria e, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“
TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos e relatados estes autos do recurso inominado acima identificado, decidem os Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Rio Grande do Norte, à unanimidade de votos, conhecer o recurso e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, face o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita. Participaram do julgamento os Juízes Valdir Flávio Lobo Maia e Ana Carolina Maranhão Melo. Esta Súmula servirá de Acórdão nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/95. Natal/RN, 20 de fevereiro de 2020. francisco seráphico da nóbrega coutinho Juiz Relator. (TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020, Gab. do Juiz Francisco Seráphico da Nóbrega Coutinho).” (Negritou-se).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA - SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS - EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS, COMO PAGAMENTOS E TRANSFÊRENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS - MANUTENÇA INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pela autora, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pela ora apelante que, não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.

3. Ocorre que, em análise dos autos, verifico que acontada requerente n&ati7252429, 7252429, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-16, Publicado em 2021-11-24)

Desta forma, os documentos juntados aos autos pelo autor, ora apelante, não são suficientes para demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço a Apelação e NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% sobre o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida ao autor/apelante.

É o voto.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 08/08/2023